Tribunal: TJMT
Processo: 1053393-94.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053393-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYKON DOUGLAS DA SILVA PEREIRA - CPF: 022.229.891-08 (RECORRENTE), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR LONGO PERÍODO EM RAZÃO DA QUEDA DA TORRE. REGIÃO DA GUIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por Maykon Douglas da Silva Pereira contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por suposta falha na prestação do serviço de telefonia e o condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor corrigido da causa e honorários advocatícios de 10%.

2.

A controvérsia consiste em verificar se (i) a comprovação da alegada interrupção do serviço de telefonia por 10 meses e (ii) a caracterização da litigância de má-fé diante da inconsistência dos fatos apresentados pelo recorrente.

3.

Embora aplicável a inversão do ônus da prova ao fornecedor nos termos do art. 373, II, do CPC, a mera inversão não exime o consumidor de apresentar um mínimo de lastro probatório para embasar sua pretensão indenizatória.

4.

A prova documental carreada pela reclamada demonstrou que a linha telefônica do recorrente permaneceu ativa no período questionado (outubro/2023 a agosto/2024), evidenciando a inexistência da falha na prestação do serviço.

5.

Diante da ausência na falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

6.

A litigância de má-fé restou configurada pela alteração da verdade dos fatos, o que justifica a imposição da penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do CPC, não sendo abrangida pelos benefícios da justiça gratuita.

7.

Aliás, o entendimento aplicado neste processo já está pacificado na Turma Recursal de Mato Grosso conforme processos:
1053321-10.2024.8.11.0001
(Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira);
1054581-25.2024.8.11.0001
(Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte);
1053925-68.2024.8.11.0001
(Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte); e
1056169-67.2024.8.11.0001
(Dr. Valmir Alaércio Dos Santos).

8.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou em pagamento de multa e honorários advocatícios por má-fé não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025